Tribunal: TJSP
Processo: 1007715-97.2018.8.26.0664
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à legitimidade de terceiro prejudicado para opor embargos de terceiro em execução na qual houve ordem de penhora de créditos de sua titularidade é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.091.710 - TEMA 236.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à legitimidade de terceiro prejudicado para opor embargos de terceiro em execução na qual houve ordem de penhora de créditos de sua titularidade é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.091.710 - TEMA 236.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1007715-
97.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, sendo Agravante(s) Prefeitura
Municipal de Votuporanga e Agravado(s) Patricia Roberta de Oliveira Migliorini
Santos
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento não conheceram do recurso V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007715-97.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 46.029
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.029
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1007715-97.2018.8.26.0664/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
AGRAVADA: PATRICIA ROBERTA DE OLIVEIRA MIGLIORINI SANTOS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega
seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à legitimidade de terceiro prejudicado para
opor embargos de terceiro em execução na qual houve ordem
de penhora de créditos de sua titularidade é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.091.710 -
TEMA 236.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento
do recurso quanto às demais questões.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o do Código de Processo Civil (fls. 1/6 - 50000) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. no 1.091.710 e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o tema aplicado se
refere tão somente à legitimidade do possuidor para defender a sua
posse (Súmula 84/STJ), destoando do alegado nestes autos sobre a
responsabilidade patrimonial e transmissão da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007715-97.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 46.029
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se parcela da decisão
agravada, verbis:
No que diz respeito à questão referente à legitimidade
para opor embargos de terceiro, no julgamento do REsp
no 1.091.710, Tema 236 do STJ, de 17.11.2010,
publicada no DJe de 25.03.2011, o Col. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
Em processo de execução, o terceiro afetado pela
constrição judicial de seus bens poderá opor embargos
de terceiro à execução ou interpor recurso contra a
decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à legitimidade de terceiro prejudicado para interpor
embargo de terceiro em execução na qual houve ordem de penhora de
créditos de sua titularidade é em tudo assemelhada à examinada pelo
Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento do Resp. n.
1.091.710, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que
fixada a seguinte tese:
Em processo de execução, o terceiro afetado pela
constrição judicial de seus bens poderá opor embargos
de terceiro à execução ou interpor recurso contra a
decisão
constritiva, na condição de terceiro prejudicado.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão
recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007715-97.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 46.029
4
Em se tratando de embargos de terceiro, o art. 674, § 1o
do CPC estabelece que os embargos podem ser de
terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.
No caso em tela, há elementos nos autos que comprovam
que a embargante, representante do espólio, são
legítimos possuidores do imóvel constrito.
(...)
Ademais, ainda que se trate de compromisso de compra e
venda de imóvel desprovido de registro, admite-se a
legitimidade ativa do compromissário, consoante o
disposto na Súmula no 84 do STJ, assim enunciada: “é
admissível a oposição de embargos de terceiro fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de
registro”. (fls. 141)
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela
Corte Superior.
No
que
diz
respeito
à
alegada
responsabilidade
patrimonial e transmissão da propriedade, trata-se de matéria fática,
sendo inviável sua análise no presente recurso diante dos termos da
Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, quando a decisão, além de negar
seguimento ao recurso, também o inadmite por não se encontrar a
matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (decisão mista
ou complexa), deverá a mesma ser impugnada mediante a interposição
simultânea de agravo interno e agravo dirigido aos Tribunais
Superiores, conforme o seguinte entendimento:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007715-97.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 46.029
5
excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado
à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art.
1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos
de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte
sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021
do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos
ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art.
1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos
de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.
Tal entendimento está em sintonia com precedentes do
Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA
A
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
QUESTÕES
REMANESCENTES:
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR
A
DECISÃO
QUE
INADMITIU
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO
CONHECIMENTO. (Pleno, AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/03/2017.
No mesmo sentido, ARE no 1.115.707/RS
AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de
24/08/18.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação
da decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1007715-97.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 46.029
6
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno e não se conhece do recurso quanto às demais questões que
não se encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos,
porquanto a interposição se manifesta em desacordo com o Enunciado
no 77/CJF.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)